Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725977-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. RECORRIDOS: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA., T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TÂNIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAÍSO CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL, DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA IGUALDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. A exigibilidade integral do débito, no entanto, refere-se ao montante das parcelas vincendas, as quais foram antecipadas, e não àquilo que já foi pago ao tempo e modo acordado pelas partes. 2. A amortização constitui processo de redução do valor total da dívida mediante pagamentos periódicos, resultando em sua quitação. 3. O vencimento antecipado é instrumento garantidor das boas relações creditórias e, revestindo-se de finalidade social, não pode transforma-se em ferramenta para legitimar o enriquecimento indevido de um dos contratantes. 4. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 421- A, 421, parágrafo único, 478, 884 e 885, todos do Código Civil, 1o, § 2o, 2o e 3o inciso V e VIII, todos da Lei 13.874/19, por ofensa à autonomia privada das partes no plano empresarial, ante o ilegal afastamento de cláusula quarta do contrato livremente pactuado entre as partes. Invoca os princípios da obrigatoriedade contratual e imutabilidade em abono à sua tese e aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO, OAB/RS 14.630. (ID 38770383 - Pág. 29). Em sede de contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 (ID 39641289 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 104, 421- A, 421, parágrafo único, 478, 884 e 885, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A primeira apelante afirma que a Sentença afastou indevidamente a aplicação da cláusula quarta do Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, violando os Princípios da Intervenção Mínima, da Excepcionalidade da Revisão Contratual, da força obrigatória dos contratos e da igualdade. A referida cláusula previa que (ID 90373751): “Cláusula Quarta: A falta de pagamento de qualquer quantia no seu vencimento ou o descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada no presente instrumento e em todas as demais hipóteses previstas nos artigos 333 e 1425 do Código Civil, facultará a CREDORA o direito de considerar vencida e imediatamente exigível a totalidade da dívida confessada na cláusula primeira, deduzindo-se eventuais pagamentos, com os encargos e acréscimos previstos na cláusula subsequênte, independentemente de aviso ou notificação”. Na Inicial da execução, a recorrente informa que foram adimplidas 19 (dezenove) das 25 (vinte e cinco) parcelas estabelecidas no referido Instrumento, restando o pagamento de 5 (cinco) delas, cada uma no valor de R$ 25.789,75 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 128.948,75 (cento e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Constatada a inadimplência, a credora efetuou a atualização do valor total confessado no aludido instrumento, deduzindo a quantia amortizada de R$ 438.226,25 (quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) sem a incidência de correção, acrescendo-se ao resultado juros e atualização, chegando a um valor de R$ 672.382,59 (seiscentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), montante superior a dívida original de R$ 618.954,11 (seiscentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos). No caso dos autos, a matéria devolvida à análise repousa na interpretação conferida pela credora à Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. A exigibilidade integral do débito, no entanto, refere-se ao montante das parcelas vincendas, as quais foram antecipadas, e não àquilo que já foi pago ao tempo e modo acordado pelas partes. É que a amortização constitui processo de redução do valor total da dívida mediante pagamentos periódicos, resultando em sua quitação. Logo, não há razão, lógica ou jurídica, para que a credora proceda como procedeu, realizando a atualização da dívida em sua totalidade para, só então, realizar os abatimentos relativos às parcelas amortizadas sem correção. O vencimento antecipado é instrumento garantidor das boas relações creditórias e, revestindo-se de finalidade social, não pode transformar-se em ferramenta para legitimar o enriquecimento indevido de um dos contratantes. Diante desse cenário, não há que se falar em violação aos Princípios da Intervenção Mínima, da Excepcionalidade da Revisão Contratual, da força obrigatória dos contratos e da igualdade.” (ID 34603578 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1o, § 2o, 2o e 3o inciso V e VIII, todos da Lei 13.874/19, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211 d STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.116.831/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO, OAB/RS 14.630. (ID 38770383 - Pág. 29), relativas à parte recorrente, e CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 (ID 39641289 - Pág. 8), em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030